Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O artigo 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato.
3. Os documentos que instruem os autos não permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público e contínuo, com a intenção de constituir família.
4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.